Tribunal: STF
Processo: Rcl 42037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 2.7.2020, contra decisão proferida no Processo n. 1003468-87.2019.4.01.3503 pelo juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/GO, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.
O caso
    2. Em 17.6.2020, Chryssien Wannessa Novaes de Carvalho instaurou o Cumprimento de Sentença n. 1003468-87.2019.4.01.3503, referente à desapropriação por utilidade pública de imóvel rural de sua propriedade (Processo n. 0002782-93.2011.4.01.3503), no valor de R$ 50.169,44 (cinquenta mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sob o qual incidiria correção monetária, juros compensatórios fixados em 12% (doze por cento) desde a imissão na posse (10.2.2012) e juros moratórios (fl. 21, doc. 4).
    Em 3.2.2020, a Valec apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando a incidência do decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 (fl. 63, doc. 4).
    Em 1º.6.2020, o juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/Goiás rejeitou a impugnação, nos termos seguintes:
    “Reflexos da ADI 2.332/DF no percentual dos juros compensatórios 
    Passo a apreciar a impugnação da VALEC, com fundamento no que restou decidido na ADI 2332, que considerou constitucional o percentual de 6% (seis por cento) ao ano quanto aos juros compensatórios. Registre-se que a ADI 2332, julgada em 17/05/2018, teve acórdão publicado em 15/04/2019, encontrado-se pendentes dois embargos de declaração. (…)
    O ponto central da questão consiste, então, em definir se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF deve afastar o trânsito em julgado da sentença no processo de desapropriação, a amparar a mudança do percentual de juros compensatórios fixados de 12% a.a para 6% a.a. Cumpre enfatizar que em regra a coisa julgada não pode ser afastada por mera mudança de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob pena de sequer ser possível falar-se em coisa julgada. (…)
    Vê-se, portanto, que não cabe ação rescisória quando a sentença houver decidido conforme a jurisprudência à época dominante nos Tribunais Superiores. Conforme os restritos termos do inciso V, somente a violação manifesta de norma jurídica ampara o cabimento da ação rescisória. Nessa perspectiva, não se pode afirmar que a sentença que definiu a taxa de juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC/2015). Cabe pontuar que a coisa julgada somente poderia ser afastada pela ação rescisória se o dispositivo legal ou constitucional tiver sido literalmente violado. A contrario sensu, se a decisão proferida baseou-se em interpretação plausível não cabe a ação rescisória. Com muito mais razão, se a decisão valeu-se de entendimento predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como é a hipótese dos autos, não caberá o desfazimento da coisa julgada via ação rescisória (…) Referido entendimento não é recente no STF conforme evidencia o Enunciado 343 (…) Fosse permitido afastamento da coisa julgada no presente caso, de modo a aplicar o novo entendimento do STF quanto ao percentual dos juros compensatórios na desapropriação, na prática equivaleria a chancelar a tese – absurda – de que sempre que houver mudança na jurisprudência do STF, será necessário julgar todos os processos novamente. E em caso de outra mudança na jurisprudência, teríamos que julgar esses processos mais uma vez. E assim indefinidamente. Firme nessas premissas, o instituto da prospective overruling significa que a mudança da orientação jurisprudencial deve se restringir aos casos ainda não transitados em julgados, em atenção ao princípio da segurança jurídica. Deve ter eficácia ex nunc, portanto. Nessa perspectiva, a modulação dos efeitos encampada no art. 927, §3º, do CPC/2015, não atinge os processos já transitados em julgado, sob pena de interpretação não-conforme com a Constituição Federal. Pelas mesmas razões, o art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015 não têm a amplitude que parece ter, vez que a mudança de entendimento jurisprudencial do STF não alcança decisões transitadas em julgado que tenham sido proferidas com fundamento na jurisprudência até então majoritária. 
    Em conclusão, a decisão constante na ADI 2332/DF não afasta o trânsito em julgado da sentença proferida nesses autos, de modo que o percentual dos juros compensatórios deve ser mantido no patamar de 12% (doze por cento) ao ano. Indefiro, portanto, a tese sustentada pela VALEC de inconstitucionalidade do título judicial e declaro a sua validade” (doc. 10).
    3. Contra essa decisão a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuíza a presente reclamação. Sustenta que a autoridade reclamada teria deixado de “reconhec[er] a inconstitucionalidade parcial do título em razão da ADI 2.332, e manteve os juros compensatórios em 12% ao ano, mesmo não existindo prova de lucros cessantes” (fl. 4).
    Afirma que “a decisão do STF na ADI 2.332, em 17.5.2018, é anterior ao trânsito em julgada da decisão exequenda (que ocorreu em 25.5.2019)” (fl. 6) e que, na decisão apontada como paradigma de descumprimento, “ficou decidido que só há juros compensatórios para compensar perda de renda, com a perda da posse, comprovadamente sofrida pelo proprietário (critério de existência, quando existirá juros), e que esses juros, quando existir, são devidos a taxa de 6% ao ano” (fl. 9).
    Observa que, “havendo lucros cessantes, por não se permitir a sua cumulação com juros compensatórios, aí sim incidirá juros compensatórios, como uma medida econômica corretiva, a taxa de 6% ao ano. Não caso em tela, não foi constatado pela prova pericial a presença (...) lucros cessantes, e menos ainda lucros cessantes ‘comprovadamente sofridos’“ (fl. 12).
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação” (fl. 19).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar, definitivamente, a decisão reclamada/impugnada que exorbita o quanto julgado na ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: e.1) em razão da ADI 2.332-2/DF, a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, dos termos da sentença (...) que aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir que não são devidos juros compensatórios (...) por não haver prova de lucros cessantes, (…) e.2) subsidiariamente, caso entenda, hipoteticamente, que deve incidir juros (...) que seja fixado o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios” (fl. 20).
    4. Em 27.7.2020, foi deferida a medida liminar requerida e determinadas a citação da beneficiária, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 14).
    5. Em suas informações, prestadas em 5.8.2020, o juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/GO esclareceu que, ao declarar a validade do título judicial transitado em julgado, não descumpriu a ratio decidendi da ADI 2.332, mas apenas declarou a constitucionalidade do título que definiu a taxa de juros compensatórios em l2% (doze por cento) ao ano pela coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 16).
    6. Em 15.10.2020, Chryssien Wannessa Novaes de Carvalho apresentou contestação (e-doc. 21). 
    Alegou que, “o ato impugnado origina-se de processo já em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sendo objeto de Agravo de Instrumento junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual ainda encontra-se sub judice, o que por si só deverá resultar na improcedência da presente Reclamação, tendo em vista o não exaurimento das vias ordinárias, como requisito prévio do seu ajuizamento” (fl. 2, e-doc. 21).
    Ressaltou que “a questão suscitada pela Reclamante, relativa à aplicabilidade da ADI 2.332 ao caso sub judice, já fora objeto de recursos interpostos pela mesma, junto ao STF, os quais foram improvidos na íntegra” (fl. 6, e-doc. 21).
    Sustentou que “a ADI 2.332/DF refere-se aos processos de desapropriação que se encontram em fase de conhecimento, não sendo este o caso dos autos, tendo em vista que o processo que deu origem a presente Reclamação, encontra-se em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (fl. 9, e-doc. 21).
    Afirmou que “reconhecer nessa fase processual pela NECESSIDADE ou até mesmo, pela AUSÊNCIA de comprovação de perda de renda pela expropriada/agravada, mencionada pela Reclamante, com o intuito de defender a inaplicabilidade de juros compensatórios, caracterizaria, no mínimo, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que o momento para tanto, se deu na fase de conhecimento – OPERANDO-SE, PORTANTO, A PRECLUSÃO” (fl. 10, e-doc. 21).
    Asseverou que, “respeitada a forma de atualização constante do título judicial que instrui o Cumprimento de Sentença, com fundamento no princípio da imutabilidade da coisa julgada, principalmente na fase em que se encontra o processo, não sendo a decisão proferida na ADI 2.332/DF, apta a alterar o cenário aqui analisado, tão pouco para desconstituir a sentença exequenda” (fl. 18, e-doc. 21).
    Pediu a improcedência da presente reclamação.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    8. Deixo de remeter o processo à Procuradoria-Geral da República, pois, em caso análogo ao presente, na Reclamação n. 44.830, de minha relatoria, consta a seguinte manifestação pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.
    9. Põe-se em foco nesta reclamação se, indeferir a impugnação ao cumprimento de sentença, decorrente de decisão transitada em julgado que definiu a taxa de juros compensatórios em 12% (doze por cento) no Processo n. 1003468-87.2019.4.01.3503, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.
    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.168.612, de minha relatoria, que trata da desapropriação por utilidade pública em questão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.
    Por essa decisão, transitada em julgado em 25.5.2019, foi confirmada decisão monocrática por mim proferida em 3.12.2018, pela qual mantido o seguinte julgado que havia sido proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 14.3.2016:
    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. FERROVIA NORTE-SUL. IMÓVEL RURAL. FAZENDA SÃO TOMAZ DOURADINHO. MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO PERITO OFICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    (…) 5. Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade. O percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2).
    6. A base de cálculo dos juros compensatórios deve obedecer ao estipulado na ADIN 2.332 (diferença apurada entre 80% do preço ofertado em Juízo e o valor da indenização fixado na sentença).
    7. Tendo a presente ação sido proposta em 19/10/2011 (fl. 08), não se aplica, no caso em exame, a Súmula n. 408, do colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe de 24.11.2009, quanto à redução dos juros para 6% no período que especifica: ‘Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal’.
    8. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ).
    9. A correção monetária foi pertinentemente deferida na sentença, visando preservar a integridade do valor da justa indenização, o que, portanto, a legítima.
    10. Verba honorária estabelecida em 2% (um por cento) sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização fixado no julgado, razoavelmente arbitrada e em conformidade com a jurisprudência da Corte, e do que dispõe o § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 24.08.2001.
    11. Apelação da VALEC e remessa oficial improvidas”.
    11. Em 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.(...)
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...)
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (DJe 28.5.2018).
    Na espécie, o ato reclamado constitui decisão de indeferimento da impugnação do cumprimento de sentença em análise. Nele, a autoridade reclamada não decidiu sobre os juros compensatórios ou de qualquer outra natureza. Apenas manteve hígido o título judicial transitado em julgado que deu origem ao cumprimento de sentença. 
    Ausente a identidade material com a decisão paradigma que se alega descumprida.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), cassando os efeitos da decisão liminar deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora